Tribunal: TJPA
Processo: 0829107-98.2019.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0829107-98.2019.8.14.0301
PARTE AUTORA: ADRIENE FREITAS DE SOUSA, ANA RITA DE SOUZA MATA, BIANCA DOS PASSOS ASSUNCAO, CAMILA NASCIMENTO SILVA, GLENDA DANIELLE MONTEIRO GOES LEITE, LIDIANE DO SOCORRO VILHENA SILVA BRABO, MARIA JOSIANE DO SOCORRO SILVA DE CARVALHO, MAURO CABRAL DOS SANTOS, ROSILENE VIEIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA Nº.
0829107-98.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

IMPETRANTE: ADRIENE FREITAS DE SOUSA

ANA RITA DE SOUZA MATA

BIANCA DOS PASSOS ASSUNÇÃO

CAMILA NASCIMENTO SILVA

GLENDA DANIELLE MONTEIRO GOES LEITE

LIDIANE DO SOCORRO VILHENA SILVA BRABO

MARIA JOSIANE DO SOCORRO SILVA DE CARVALHO

MAURO CABRAL DOS SANTOS

ROSILENE VIEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO:

ZARAH EMANUELLE MARTINHO TRINDADE – OAB/PA 18.107

VIRGÍLIO ALBERTO AZEVEDO MOURA – OAB/PA 17.308

IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATORA: DESª.

NADJA NARA COBRA MEDA

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO Nº C-173, PROMOVIDO PELA SEDUC/PA – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA – MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME.

1 – A preliminar não merece acolhida, haja visto que os impetrantes não pleiteiam a reinclusão no certame, uma vez que foram devidamente aprovados e classificados no concurso em questão, mas sim a convocação, nomeação e posse nos respectivos cargos.

Preliminar rejeitada
.

2 – Mérito. O cerne da questão é a existência ou não de direito dos impetrantes em convocação, nomeação, posse e efetivo exercício ao cargo ao qual foram aprovados, em razão das prorrogações das contratações precárias de servidores temporários em detrimento dos aprovados no certame público.

3 –
Apesar dos Impetrantes estarem classificados dentro do número de vagas, em consulta ao site da SEAD foi divulgada a prorrogação do certame C-173 – SEDUC por mais um ano, a contar de 11/09/2019, conforme publicação da Portaria nº 248 de 10 de setembro de 2019.

4 - Acerca desse tema, cumpre esclarecer que os aprovados no concurso possuem mera expectativa de direito à nomeação, cabendo à Administração Pública nomeá-los até o término do prazo de validade do certame, de acordo com a sua conveniência e oportunidade.

5 – Ademais, caso os impetrantes lograssem êxito em demonstrar a contratação temporária (que não é o caso dos autos), ainda assim não existiriam nos autos elementos suficientes para emitir-se juízo de valor sobre a existência ou não dos pressupostos autorizadores de contratação excepcional.

6 - Ante o exposto, diante da ausência do direito líquido e certo amparado pela via mandamental e, acolhendo o parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
DENEGAR
A ORDEM
, ante a ausência de direito líquido e certo, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

10 dias do mês de março de 2020.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Adriene Freitas de Sousa e Outras
, contra afirmada lesão por ato coator da
Secretaria de Educação do Estado do Pará.

Os Impetrantes sustentam, em suma, que participaram do concurso público realizado pela SEDUC (Edital nº 01/2018/C-173) para provimento de cargo efetivo da Carreira de Magistério da Educação Básica da Rede Pública de Ensino, sendo ofertadas 2.112 vagas para o cargo de professor Classe I, nível A, com validade de 01 (um) ano, prorrogável por igual período.

Os Impetrantes foram devidamente aprovadas e classificadas para os cargos que concorreram, conforme Edital nº 23/2018. Ocorre que, os mesmos se sentem preteridos em razão da contratação e prorrogação de contratado de professores temporários, conforme consta no Diário Oficial nº 33801 a partir da pag. 47, em 04/02/2019.

Por tais razões, impetraram o presente Mandado de Segurança onde requereram, liminarmente, que os mesmos fossem convocados, nomeados e empossados, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento e, no mérito, requereram a confirmação da medida liminar.

Os autos me foram distribuídos e me reservei a apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora.

Por sua vez, a Secretaria de Educação do Estado do Pará apresentou suas informações e o Estado do Pará apresentou manifestação, ambas no mesmo sentido, onde, preliminarmente, sustentaram a impossibilidade jurídica do pedido e a extinção do processo, sem resolução do mérito, pois, juridicamente, é impossível o pedido dos autores de serem reincluídos no certame onde foram reprovados em razão de sindicância social.

No mérito, sustentam a ausência do direito líquido e certo, onde informaram a situação dos candidatos/impetrantes; ainda aduzem que o Edital nº 01/2019-SEDUC, que tornou pública a realização do Processo Seletivo Simplificado, prevê o atendimento ao Projeto Modular ofertado pela SEDUC, assim como as Escolas de Ensino Profissionalizantes. Ademais, informam que todos os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas previstas em Edital serão nomeados oportunamente, até o fim do prazo de validade do certame. Ao final, requereram que seja denegada a segurança.

Após as informações e manifestação apresentada, indeferi a liminar requerida.

Finalmente, no Parecer de Id. 2308276, exarado pelo Procurador de Justiça, Mario Nonato Falangola, opinou pela denegação da segurança, ante a ausência de direito líquido e certo alegado pelos impetrantes.

É o relatório.

VOTO

1 - PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO

Preliminarmente, a Secretaria de Educação e o Estado do Pará sustentaram a impossibilidade jurídica do pedido e a extinção do processo, sem resolução do mérito, pois segundo os mesmos, é juridicamente impossível o pedido das Impetrantes em serem reincluídas no certame onde foram reprovadas em razão de sindicância social.

A preliminar não merece acolhida, haja visto que os impetrantes não pleiteiam a reinclusão no certame, uma vez que foram devidamente aprovados e classificados no concurso em questão, mas sim a convocação, nomeação e posse nos respectivos cargos.

Preliminar rejeitada.

2 - MÉRITO

Passo à análise do mérito da lide.

O cerne da questão é a existência ou não de direito dos impetrantes em convocação, nomeação, posse e efetivo exercício ao cargo ao qual foram aprovados, em razão das prorrogações das contratações precárias de servidores temporários em detrimento dos aprovados no certame público.

O mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2
. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa.
Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4.
Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita. Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município.
5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). (grifo nosso)

Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos. A respeito do tema, preleciona Leonardo Carneiro da Cunha:

“Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações feitas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao juiz examinar o mérito da questão posta a seu julgamento.

[...] a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e exauriente secundum eventum probations, ou seja, depende, apenas, dos elementos que acompanham a petição inicial. Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança, restando à parte impetrante o socorro ao procedimento comum. E nem poderia ser diferente, sob pena de se suprimir o caráter especialíssimo da via mandamental.” (CUNHA, José Carneiro da Silva. A Fazenda Pública m Juízo. 13ª edição, totalmente reformulada. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p.506).

Deste modo, inexistindo prova documental e pré-constituída dos fatos alegados, capaz de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado, o indeferimento do remédio heroico, é medida que se impõe, ante a impossibilidade de dilação probatória.

Pois bem, da análise detida dos autos, verifico que foram ofertadas 2.112 (duas mil, cento e doze) vagas para o cargo de Professor Classe I, Nível A (dentre diversas disciplinas) pretendida pelos impetrantes, sendo que os mesmos ficaram classificados dentro do número de vagas ofertadas para cada localidade escolhida.

Note-se que
apesar dos Impetrantes estarem classificados dentro do número de vagas, em consulta ao site da SEAD foi divulgada a prorrogação do certame C-173 – SEDUC por mais um ano, a contar de 11/09/2019, conforme publicação da Portaria nº 248 de 10 de setembro de 2019.

Acerca desse tema, cumpre esclarecer que os aprovados no concurso possuem mera expectativa de direito à nomeação, cabendo à Administração Pública nomeá-los até o término do prazo de validade do certame, de acordo com a sua conveniência e oportunidade.

Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-B, § 3º DO CPC. ANÁLISE DA REPERCUSSÃO GERAL PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE QUE NÃO SE SUBSUME AO JULGADO DO STF. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. MANUTENÇÃO DO JULGADO ANTERIOR. DETERMINAÇÃO DE REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

1. Segundo entendimento da Suprema Corte, proferido em sede de repercussão geral reconhecida no RE 598099/MS, "dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas."

2. Julgamento anterior aplicando a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital, ou para cargos ainda não vagos, detêm apenas a expectativa de direito de serem nomeados.

3. Hipótese dos autos que não se subsume ao caso julgado em sede de repercussão geral.

4. Interpretando o texto Constitucional, a Corte Suprema firmou entendimento no sentido de que é de sua exclusiva competência o reconhecimento da efetiva existência da repercussão geral, não cabendo aos Tribunais interpretar os temas tratados e elastecer seu conteúdo para alcançar situações díspares.

5. Manutenção do aresto que negou provimento ao agravo regimental, com regular processamento do recurso extraordinário, nos termos dos arts. 543-B, § 4º e 542, § 1º do CPC.” (AgRg no RMS 30.645/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 03/10/2014)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO. EXPECTATIVA DE DIREITO.

1. Trata-se de Mandado de Segurança no qual a impetrante alega ter sido aprovada dentro do número de vagas em concurso para provimento de cargo de Assistente Técnico de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica, sem a respectiva nomeação.

2. Enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado dentro do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, a ser concretizado conforme juízo de conveniência e oportunidade.
3. Segurança denegada. (MS 18.717/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 05/06/2013) (grifei)

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRAZO DE VALIDADE PRORROGADO. NOMEAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Durante o prazo de validade do concurso, a Administração possui discricionariedade quanto ao momento da nomeação do candidato aprovado, inexistindo, nesse período, direito líquido e certo.

Precedentes do STJ.

2. A prorrogação do prazo de validade do certame por mais dois anos possui autorização expressa no art. 37, III, da CF e também reside no poder discricionário da Administração, sendo defeso ao Judiciário analisar os critérios de oportunidade e conveniência que a norteiam.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 33.951/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 05/09/2011) (grifei)

Na mesma linha de raciocínio, jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“
CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 8ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO SUL. CARGO DE ENFERMEIRO. APROVAÇÃO DA IMPETRANTE EM 3ª CLASSIFICAÇÃO REGIONALIZADA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA 1ª CLASSIFICADA INSCRITA NA RESERVA DE VAGA PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA NÃO REGIONALIZADA. PRETERIÇÃO INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Preliminar de formação de litisconsórcio passivo necessário rejeitado. Da prova pré-constituída é possível aferir a desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo com a candidata que foi nomeada para o cargo de Enfermeiro na vaga reservada para portador de deficiência, por estarem em situação diferentes. 2. Prefacial de ausência de interesse de agir rejeitada. A impetrante, na condição de candidata aprovada em concurso público, possui interesse no resultado prático deste, ainda que detenha mera expectativa de direito à nomeação. 3. Na hipótese dos autos, a impetrante não comprovou o seu direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo de Enfermeiro para a 8ª CRS, porquanto alcançou a 3ª classificação no certame na vaga regionalizada, enquanto a candidata nomeada alcançou a 1ª classificação na vaga reservada para portador de deficiência, mas não regionalizada. 4.
O não aproveitamento de candidatos aprovados em concursopúblico ainda na vigência do seu prazo de validade não caracteriza ilegalidade. Aprovação em concurso público de provas e de títulos gera mera expectativa de direito
. Embora o posicionamento firme dos eg. Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal no sentido de existir direito subjetivo à nomeação quando o candidato alcança classificação dentro do número de vagas previstas no edital, o alegado direito no caso não restou configurado. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA DENEGADA. UNÂNIME.” (Mandado de Segurança Nº 70061760294, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 27/04/2015) (grifo nosso)

Ademais, vale ressaltar, que para os impetrantes serem convocados em suas respectivas classificações ocorreria a preterição dos demais que estão melhor classificados, o que não seria permitido.

Por fim, ainda que caso os impetrantes lograssem êxito em demonstrar a contratação temporária (que não é o caso dos autos), ainda assim não existiriam nos autos elementos suficientes para emitir-se juízo de valor sobre a existência ou não dos pressupostos autorizadores de contratação excepcional.

Ante o exposto, diante da ausência do direito líquido e certo amparado pela via mandamental e, acolhendo o parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada.

Esse é o meu voto.

Belém-PA, 10 de março de 2020.

DESA.

NADJA NARA COBRA MEDA
.

RELATORA

Belém, 15/04/2020